Tribunal: TJBA
Processo: 8024632-02.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024632-02.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

AGRAVADO: P. C. M. C. e outros

Advogado(s)
:
NINA FERREIRA SANTOS NOVIS FEITOSA, HELEN BAPTISTA COSTA OLIVEIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. MÉTODO ABA. MÉDICO ESPECIALISTA. BUSCA PELA DIMINUIÇÃO DOS DANOS. DEVER DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DA ENFERMIDADE. CUSTEIO DE ASSISTENTE TERAPÊUTICO E PSICOPEDAGOGO. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE. ATIVIDADE DESVINCULADA À SAÚDE. NATUREZA EDUCACIONAL. CUSTEIO DE TREINAMENTO PARENTAL. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DA OBRIGAÇÃO AO PLANO DE SAÚDE. POSICIONAMENTO NA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL - CASSI contra decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, que deferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, ajuizada por P.C.M.C. e outros, para determinar a imediata autorização e custeio, pelo plano de saúde, de tratamento multidisciplinar em favor de menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), incluindo sessões com terapeuta ocupacional, psicólogo comportamental, psicopedagogo, fisioterapeuta, assistente terapêutico para acompanhamento escolar e treinamento parental.

2. Discute-se a obrigação do plano de saúde em custear todas as terapias prescritas pelo médico assistente, inclusive a presença de assistente terapêutico em sala de aula e o treinamento parental, bem como a possibilidade de realização do tratamento fora da rede credenciada em caso de negativa ou não oferta conforme determinado.

3. O contrato de plano de saúde deve respeitar os princípios da boa-fé e da função social do contrato, não podendo excluir tratamentos indicados por médico assistente para doença coberta.

4. O rol da ANS possui caráter exemplificativo, sendo abusiva a negativa de cobertura de terapias prescritas para tratamento de TEA, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

5. Contudo, é legítima a exclusão de serviços como o de assistente terapêutico em ambiente escolar e treinamento parental realizado por psicólogo, por não se enquadrarem como atividades essencialmente médicas ou terapêuticas e estarem fora do objeto contratual, além de não haver regulamentação profissional que permita o credenciamento pela operadora.

6. Deve ser garantida a realização das demais terapias pelo método ABA na rede credenciada, sob pena de custeio em rede particular e aplicação de multa por descumprimento.

7.Agravo parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº
8024632-02.2024.8.05.0000
, em que figuram como parte recorrente
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI
e como partes recorridas
P.C.M.C. e MAIRA CARVALHO MACEDO
:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador,

Rosalvo Augusto Vieira da Silva

Relator Substituto